Tribunal: TJES
Processo: 5000230-81.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-81.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA e outros
RECORRIDO: VINICIUS PEREIRA MIOSSI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000230-81.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA e VINICIUS PEREIRA MIOSSI

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente VINICIUS PEREIRA MIOSSI.

Trata-se de ação ajuizada por
VINICIUS PEREIRA MIOSSI
em face
MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
, na qual sustenta que: a) firmou compromisso de compra e venda para aquisição de uma unidade residencial junto à empresa requerida em 28 de setembro de 2018; b) à época do pacto contratual, o imóvel encontrava-se em construção, com previsão para entrega das chaves em 28/2/2021, tendo como data final, somada ao prazo a carência de 180 (cento e oitenta dias), o prazo de 28/08/2021; c) o imóvel lhe fora entregue em 06/08/2021; d) não obstante a entrega do imóvel, continua recebendo as cobrança concernentes à taxa de juros de obra, no importe de R$ 445,45 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); e) a parte requerida não comunicou à Caixa Econômica Federal acerca da conclusão da obra; f) procedeu devidamente o adimplemento das parcelas avençadas; g) tentou solucionar o litígio junto à parte Requerida, contudo suas tentativas resultaram-se infrutíferas.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores referentes aos “juros de obra” cobrados após a finalização da obra e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante esclareceu que, conforme documentos constantes nos autos, a entrega das chaves ocorreu em 17/08/2021 (id. 8054845), sendo indevidos os valores referentes a evolução da obra cobrados nos meses de 09/2021 a 01/2022, no total de R$ 2.290,87.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida a restituir ao requerente a importância de R$ 2.290,87 (dois mil, duzentos e noventa reais e oitenta e sete centavos).

O recorrente VINICIUS PEREIRA
interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença a fim de seja considerada como data da entrega da obra a data do habite-se; seja determinada a devolução em dobro dos valores; seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

É cediço que cobrança de juros de obra é devida apenas durante a fase de construção do empreendimento. A entrega das chaves, ocorrida em 17/08/2021, marca o fim do prazo para a exigibilidade desse encargo. É partir dessa data que os valores cobrados a título de juros de obra são indevidos, configurando cobrança sem fundamento contratual (Tema 996 STJ). Assim, a sentença acertadamente determinou a devolução dos valores pagos indevidamente entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, totalizando R$ 2.290,87 (dois mil, duzentos e noventa reais e oitenta e sete centavos).

Em relação a forma de repetição do indébito entendo que, a ausência de comunicação da conclusão da obra, embora caracterize falha, não demonstra dolo ou culpa grave por parte da requerida. Assim, a restituição foi corretamente fixada em sua forma simples.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, ressalto que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

In casu
, tenho que não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial ao autor/recorrente.

Pelo exposto, entendo pelo
não provimento do recurso interposto por VINICIUS PEREIRA MIOSSI.

A recorrente MRV
em seu recurso, sustenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que os valores cobrados foram de responsabilidade exclusiva do agente financiador (Caixa Econômica Federal). Todavia, tal alegação não se sustenta.

Nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Sendo a construtora responsável pela conclusão da obra e pela comunicação dessa etapa ao agente financeiro, sua legitimidade para responder pela demanda é inequívoca.

Caso a construtora quisesse afastar sua legitimidade, deveria ter demonstrado de forma inequívoca que informou ao agente financeiro a conclusão da obra. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a requerida tenha realizado tal comunicação, fato que ensejou a continuidade da cobrança de juros de obra após a entrega das chaves. Assim, a sentença corretamente reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, em relação ao recorrente
VINICIUS PEREIRA MIOSSI
, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)